Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-08.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE EXPEDIDA. INSUBSISTÊNCIA OU NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual foi indeferida a tutela antecipada para que seja desbloqueada a CNH – Carteira Nacional de Habilitação da agravante, ao argumento da nulidade/insubsistência do auto de infração de trânsito. Argumenta que não houve expedição da notificação de penalidade, o que tornaria nula a autuação. Pede a concessão de tutela de urgência. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.

III. A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: “(...) Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, conforme documentos acostados aos autos de origem pelos agravados, juntamente com a contestação, houve a apresentação de defesa prévia por parte da agravante. A defesa restou indeferida e, por isso, foi aplicada a penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir. Segundo consta dos documentos apresentados, a notificação de penalidade foi expedida em 24/04/2023, informando a possibilidade de interposição de recurso à JARI, faculdade que não teria sido exercida pela autora. Portanto, em sede de cognição sumária, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante no ato administrativo que culminou com a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Eventual mácula no processo depende de comprovação durante a fase de instrução no processo de origem, sobretudo diante da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. (...)”

IV. Após a regular tramitação do recurso não foram apresentados argumentos capazes de modificar o entendimento acerca da ausência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, de modo que a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe.

V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VI. Condeno a agravante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.